Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMPARCIALIDADE DO EXPERT. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. EXCEÇÕES LEGAIS. ROL TAXATIVO. DIAGNÓSTICO. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE INSTÁVEL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. EPISÓDIO ATUAL MODERADO. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. DOENÇAS FORA DO ROL LEGAL. NEXO CAUSAL ENTRE AS DOENÇAS E A ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA.
1. A discordância da parte em relação à conclusão do experto não é motivo suficiente para impor a realização de nova perícia. Inteligência do art. 480, CPC.
2. Nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC, “incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito (...) arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”.
2.1. É incabível a arguição inédita do impedimento ou da suspeição do perito em sede recursal, ante a preclusão da matéria.
2.2. A eventual vinculação do perito com a Administração Pública Federal não é suficiente para, per si, macular a imparcialidade do expert, mormente quando a ação se volta em face de ente político diverso daquele do qual o perito é agente, bem como quando restar preservada a equidistância do auxiliar técnico com o interesse das partes.
3. Em regra, os proventos de aposentadoria por invalidez de servidor público são proporcionais ao tempo de contribuição (art. 40, §1o, I, CF), sendo integrais apenas se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
3.1. O rol legal de moléstias profissionais, previsto na Lei Complementar Distrital no 769/08, a ensejar o pagamento de proventos integrais é taxativo.
3.2. In casu, o diagnóstico de transtorno de personalidade instável (CID F60.3), transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado (CID F33.1), e transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) não é razão suficiente para concessão do benefício previdenciário com proventos integrais por se tratarem de doenças não constantes do rol legal de moléstias profissionais.
3.3. Restando comprovada a ausência de nexo causal entre as doenças da servidora e a atividade laboral, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
4. Recurso da autora conhecido e desprovido.